Tribunal: STF
Processo: Rcl 83246
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389) AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Aliança Bar Restaurante e Eventos Ltda., contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de São Paulo, no Processo nº 1000404-72.2025.5.02.0003, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.532.603/PR (Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral).

    2. A reclamante narra que é ré em ação trabalhista ajuizada pela ora beneficiária. Narra que, desconsiderando os pedidos de suspensão do processo, o juízo reclamado procedeu ao julgamento do feito.
    3. Alega identidade temática entre a controvérsia e o objeto do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.532.603/PR (Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral). Sustenta, em síntese, que a decisão que indeferiu a suspensão do processo violou a decisão proferida nos autos do referido paradigma.

    4. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão impugnada. No mérito, busca a procedência da presente reclamação para cassar o ato reclamado, determinando-se a suspensão do processo até o julgamento definitivo do Tema RG nº 1.389.

É o relatório.
 
Decido.

    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante (art. 102, inc. I, al. “l” e art. 103-A, da CRFB).

    6. Em âmbito infraconstitucional também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no art. 988 do Código de Processo Civil.

    7. No caso presente, alega-se inobservância à decisão proferida pelo Plenário desta Corte no âmbito do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

    8. Oportuno transcrever o teor da decisão tida por inobservada:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 
I. CASO DOS AUTOS 
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando o entendimento firmado na ADPF 324, afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços (contrato de franquia) firmado entre elas. 
2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que está caracterizado o abuso do direito de terceirizar e de “pejotizar”, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Questão preliminar de ordem pública que deve ser analisada pelo Plenário referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços. Existência de precedentes desta Corte que têm reconhecido a competência da Justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia (ADC 48 e Tema 550 da repercussão geral). 
5. No mérito, discute-se a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 
6. Será abordada também a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 
7. Diariamente, chegam ao STF inúmeros casos dessa natureza, especialmente por meio de reclamações constitucionais, devido ao fato de que a Justiça do Trabalho tem, reiteradamente, se recusado a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre o tema. 
8. A controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto descrito no recurso e possui evidente relevância jurídica, social e econômica. A solução, a ser dada por meio de decisão definitiva e com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, contribuirá para a pacificação da questão em todo o país. 
9. A discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys,entregadores, entre outros. 
IV. DISPOSITIVO 
10. Manifestação pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.”

    9. No referenciado paradigma, após reconhecida a repercussão geral da controvérsia, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do feito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

    10. No caso sob exame, no entanto, constata-se que a decisão reclamada não guarda identidade material com a discussão que é objeto do paradigma apontado.  

    11. Trago à colação trecho da sentença proferida, ato ora reclamado (e-doc. 25, p. 3; grifos nossos):

“(...) A autora alega na presente ação o reconhecimento de vínculo de emprego, afirmando que trabalhou para a reclamada como empregado sem assinatura da CTPS. 
No Tema 1389 o STF manifestar-se-á sobre ações que discutem “a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços”. 
Contudo, não se verifica identidade temática entre o presente feito (reconhecimento de vínculo empregatício) e o objeto de apreciação pelo STF acerca do Tema 1389, porquanto o autor não laborou para a reclamada com uso de “PJ”, tampouco há nos autos contrato de prestação de serviços autônomos. Por essa razão, não se justifica a suspensão processual com base no mencionado precedente.”

    12. Como mencionado acima, o Tema RG nº 1.389, no qual proferida a ordem de suspensão que se reputa violada, envolve “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”. No caso concreto, todavia, a autoridade reclamada entendeu pela inaplicabilidade do paradigma à hipótese, uma vez que não consta dos autos qualquer contrato de prestação de serviços.

    13. Manifesta, portanto, a ausência de estrita aderência entre as decisões confrontadas, não havendo que se falar em descumprimento de qualquer dos comandos decididos no ARE nº 1.532.603/PR, notadamente quanto à suspensão nacional dos processos, totalmente inaplicável ao caso dos autos, no qual, frisa-se, não há qualquer contrato civil ou comercial formalizado entre as partes.

    14. Acerca da inviabilidade da reclamação em casos como o presente, cito:

“RECLAMAÇÃO. TEMA 1389 DA REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ALCANCE. AMPLIAÇÃO. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. Caso em exame
1. Decisão agravada que negou seguimento à reclamação ante a ausência de aderência entre a matéria objeto da reclamação e aquela discutida no paradigma supostamente vulnerado. 
II. Questão em discussão 
2. Verificar se a matéria em discussão no processo de origem se insere no âmbito das questões que serão apreciadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1389 da repercussão geral. 
III. Razões de decidir 
3. Depreende-se das questões constitucionais elencadas pelo Plenário por ocasião do reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional objeto do Tema 1389 que a discussão nele versada fora ampliada para além daquela constante dos autos de origem - o qual trata de hipótese de reconhecimento de vínculo empregatício de trabalhador mediante a invalidação de contrato de franquia. Contudo, é indispensável que a questão seja submetida a esta Corte no bojo de processo em que se discute o exame da validade de contrato de natureza civil ou comercial, ou da existência de contratação por meio de pessoa jurídica. 
4. Embora esta Corte tenha ampliado o alcance da matéria objeto do paradigma para além da hipótese nele versada, não é possível entender que se pretenda, mediante o julgamento do mérito do Tema 1389, apreciar questões distintas daquelas delimitadas pelo Plenário no acórdão que reconheceu a repercussão geral da matéria nele discutida, sob pena de converter a reclamação constitucional em sucedâneo recursal, o que é inadmissível. 
5. Uma vez assentado pelo Tribunal de origem a ausência de contrato de natureza civil ou comercial, bem como de relação a envolver pessoa jurídica constituída pela parte autora, concluo pela inexistência de aderência estrita entre a questão em discussão na origem e aquela objeto do processo paradigma, de modo que a hipótese não atrair a incidência da ordem de suspensão nacional da tramitação de processos determinada no ARE 1532603. 
IV. Dispositivo 
6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 79.635-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 12/08/2025, p. 18/08/2025; destaques acrescidos)

    15. Para além disso, esclareço que a reclamação constitucional não serve ao revolvimento de acervo fático-probatório, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A controvérsia posta no Juízo do Trabalho não se fixou, especificamente, na validade da terceirização de mão de obra, esta já admitida pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, mas sim na existência de fraude à legislação trabalhista na contratação e no preenchimento dos requisitos necessários à configuração de vínculo de emprego. II - Não houve desrespeito ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal na ADPF 324/DF, uma vez que não há identidade entre o ato reclamado e a decisão paradigma indicada. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedente. IV - A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. V - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl. nº 41.017-AgR/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06/12/2021 p. 02/02/2022; grifos nossos).

    16. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.
Brasília, 22 de agosto de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator